Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), CONDOMINIO ATHENAS - CNPJ: 50.706.330/0001-75 (AGRAVADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CONDOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDROMETRO – POSSIBILIDADE – FATURAS ANTERIORES QUESTIONADAS NA AÇÃO DE ORIGEM – TUTELA DEFERIDA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDROMETROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo possível a individualização, e tendo sido a mesma aprovada em assembleia.

Ainda, considerando que o pedido de individualização se deu em face dos valores

das faturas, que segundo o Agravado, se mostra exorbitante, o que vem causando inadimplência, bem como que os valores cobrados estão sendo questionados no ação de origem. Entendo que a decisão agravada, para o momento processual em que

foi proferida se mostra escorreita, não merecendo qualquer reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGUAS CUIABÁ S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1043938-19.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer – proposta por CONDOMÍNIO ATHENAS – deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré autorize a instalação dos hidrômetros individualizados aos condôminos que o requererem, ainda, que se abstenha de cobrar as próximas faturas pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio, devendo também se abster de suspender o fornecimento do serviço em razão dos débitos em discussão, bem como de promover a negativação do nome do autor.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que na origem o condomínio autor alega possuir um único medidor através do qual é

feita a distribuição para cada unidade residencial existente, mas supostamente a cobrança dos valores mensais estariam em desacordo com a resolução ligada à prestação de serviço em questão, gerando faturas em montantes elevados e que não refletem o consumo real do condomínio, razão pela qual solicitou junto à ré a individualização do faturamento,

conforme aprovado em assembleia.

Ainda, que na tentativa de solicitar a individualização os condôminos que buscam a agravante receberam a negativa de disponibilização, sob o argumento de existência de débitos em aberto, sendo que o procedimento somente seria realizado após a quitação.

Assim, diante das alegações da Agravada o juízo deferiu a tutela inicialmente pleiteada.

Alega que não há o atendimento dos requisitos que permitem concessão da tutela de urgência, sendo importante salientar que tal situação impacta na manutenção e prestação de serviço de toda a sociedade, visto que os colaboradores da concessionária deixam de atender demais solicitações para se concentrar nas determinações judiciais.

Além disso, a decisão se mostra imprecisa, pois parece que a determinação judicial, em que pese intentar o equilíbrio, não deve ser mantida, à vista da inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob alegação de que:

i) Não há probabilidade do direito requerido, pois inexiste estudo de viabilidade técnica produzido pela parte requerente; ii) Não há risco ao resultado útil do processo ao permanecer com as cobranças apenas pela leitura do Macro Medidor.

Assim, que a liminar foi deferida à mingua dos requisitos autorizadores.

Aduz que após estudo de viabilidade, em sendo viável, será sim individualizada pela concessionária, porém, destaca a existência de débito que que permeia o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que em conformidade com a resolução e o contrato de concessão, também é motivo de impedimento para a individualização, pois os valores são vinculados aos condôminos o que impossibilita o cumprimento da liminar em tela.

Consigna que o Condomínio agravado, ao invés de se beneficiar da própria torpeza, demonstre a viabilidade para instalação interna, de sua responsabilidade, e efetue o depósito do valor devido pelo requerente ou, ao menos, o depósito do valor incontroverso para deferimento da liminar.

Destaca que ao seguir com as individualizações dos condôminos será realizada a cobrança do custo pela ligação nova prevista no regulamento, sendo que a Resolução 05/2012 em seu art. 27 deixa claro a obrigação pela manutenção e operação das instalações internas de água e esgoto é de responsabilidade do condomínio, enquanto a Concessionária é responsável, apenas, pela leitura dos hidrômetros.

Sustenta que a liminar foi concedida em desconformidade com a resolução e ausência de garantia de juízo.

Pontua, que não é possível à Concessionária deixar de seguir com os faturamentos mensais da matrícula, tendo em vista que mesmo a partir das medições individualizadas, para atendimento da Lei Municipal n. 5.449/2.011, o faturamento deve ser feito pela diferença do consumo lido no macro medidor e consumo individualizado, conforme art. 3o, §1o.

Discorre sobre a necessidade de tutela de urgência.

Requer o provimento do presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a determinar a consignação em juízo dos valores incontroversos.

Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte:

a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada;

b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e

c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo- o e reformando-se a interlocutória recorrida.

Que seja declarada como impossível a obrigação de ligação de cada cavalete nas residências do Condomínio, sem que haja a disponibilização do encanamento apropriado até o cavalete mãe que se encontra no início do condomínio, para assim serem realizadas as ligações individuais, não ensejando multa até que sejam possibilitadas as ligações.

A liminar foi deferida apenas em relação ao efeito suspensivo. (id.n.o 198462688)

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGUAS CUIABÁ S.A

em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1043938-19.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer – proposta por CONDOMÍNIO ATHENAS – deferiu a tutela de urgência e determinou que que a ré autorize a instalação dos hidrômetros individualizados aos condôminos que o requererem, ainda, que se abstenha de cobrar as próximas faturas pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio, devendo também se abster de suspender o fornecimento do serviço em razão dos débitos em discussão, bem como de promover a negativação do nome do autor.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que conforme consta, a concessionaria ré está condicionando a autorização da individualização dos hidrômetros ao pagamento dos débitos em aberto emitidos em nome do condomínio. Entretanto, as cobranças em questão estão sendo discutidas, eis que o autor defende a sua ilegalidade, em razão da forma como foram feitas, qual seja a multiplicação pelo número de economias existentes no condomínio.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é ilegal a forma de cobrança que vem sendo praticada pela ré (REsp n. 1166561/RJ). Nesse sentido também a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

ANULATÓRIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO – HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE - MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – SENTENÇA ESCORREITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.(N.U 0032114-32.2013.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Assim, estando em discussão as cobranças que têm impedido a ré de proceder com a individualização dos hidrômetros aos condôminos, tenho que deve ser deferida a tutela pleiteada, eis que demonstrada está a probabilidade do direito.

Ademais, o serviço de fornecimento de água é considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré autorize a instalação dos hidrômetros individualizados aos condôminos que o requererem, se abstenha de cobrar as próximas faturas pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio, devendo também se abster de suspender o fornecimento do serviço em razão dos débitos em discussão, bem como de promover a negativação do nome do autor.”

Pois bem, extrai-se da decisão agravada que o juízo “a quo” deferiu a antecipação da tutela pelo fato de a Agravante estar condicionando a autorização da individualização dos hidrômetros ao pagamento dos débitos em aberto emitidos em nome do condomínio.

Porém, como as cobranças estão sendo discutidas, ante a alegação ilegalidade, em razão da forma como foram realizadas, qual seja a multiplicação pelo número de economias existentes no condomínio, portanto que a negativa seria ilegal.

A Agravante por sua vez, alega a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob alegação de que:

i) Não há probabilidade do direito requerido, pois inexiste estudo de viabilidade técnica produzido pela parte requerente; ii) Não há risco ao resultado útil do processo ao permanecer com as cobranças apenas pela leitura do Macro Medidor.

Assim, que a liminar foi deferida à mingua dos requisitos autorizadores.

Ainda, que após estudo de viabilidade, em sendo viável, será sim individualizada pela concessionária, porém, destaca a existência de débito que permeia o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que em conformidade com a resolução e o contrato de concessão, também é motivo de impedimento para a individualização, pois os valores são vinculados aos condôminos o que impossibilita o cumprimento da liminar em tela.

Pois bem, após análise das razões expendidas pelas partes tenho a decisão de origem não merece qualquer reprimenda.

No que tange a viabilidade técnica, a parte Agravada juntou aos autos Laudo Técnico de Vistoria (id.n.o 202558651), onde restou demonstrado que: “...as unidades do condomínio possuem ligações individuais de abastecimento de agua,

incluindo cavalete e hidrômetro, infraestrutura suficiente e necessária para a individualização das cobranças de água.”

Ademais, já é uma exigência legal, lei 5.449/2011 em seu artigo 1o que: “
Os projetos e construções de novos edifícios a ser edificados no Município de Cuiabá com projetos aprovados a partir da data da publicação desta Lei deverão prever a instalação de hidrômetros individuais em condomínios horizontais e verticais
que permitam leitura convencional ou por telemetria do consumo de água, instalados na entrada das unidades consumidoras autônomas.”

A Agravante, por sua vez, não se opôs tecnicamente quanto ao laudo técnico apresentado pela parte Agravada.

No que se refere ao débito, alega a Agravada, que se referem a débitos de parcelamento anteriores a 02/2023, ainda, que são da Construtora Ávida, bem como que constam da ação de recuperação judicial n.o1004263-49.2023.8.11.0041.

Assim, sendo possível a individualização, e tendo sido a mesma aprovada em assembleia.

Ainda, considerando que o pedido de individualização se deu em face dos valores

das faturas, que segundo o Agravado, se mostra exorbitante, o que vem causando inadimplência, bem como que os valores cobrados estão sendo questionados no ação de origem.

Entendo que a decisão agravada, para o momento processual em que

foi proferida se mostra escorreita, não merecendo qualquer reprimenda.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024